Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712165-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. D. P. D. S. AGRAVADO: E. P. D. C. A. D. S. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por G. D. P. D. S. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família de Brasília que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens e alimentos, não reconheceu a conexão do feito com os autos no 0763270-34.2023.8.07.001 perante a 6a Vara de Família de Brasília e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 186364585 do processo de referência): Trata-se de ação de reconhecimento de união estável cumulada com divórcio litigioso, partilha de bens e alimentos proposta por E. P. D. C. A. D. S. em desfavor de G. D. P. D. S. Preliminarmente, retire-se o sigilo da petição e documentos de IDs 185648196 a 185648227, porquanto o feito já tramita sob segredo de justiça. Registro que, em que pese a peça de ID 185648196 tenha sido nomeada como contestação/reconvenção, não foi realizado pedido reconvencional no documento. No ID 185648196, o requerido postula o reconhecimento da conexão deste feito e do de n. 0763270-34.2023.8.07.001, que tramita perante a 6a Vara de Família, no qual a filha comum formula pedido de alimento. Entendo, porém, que não há a necessidade de reunião dos autos, uma vez que, contrário ao exposto, a causa de pedir dos processos é distinta: uma tem origem no fim do relacionamento e necessidade de amparo do ex-cônjuge de maneira transitória e excepcional, enquanto a outra se fundamenta na relação de parentalidade entre as partes. Ademais, o pagamento da pensão à filha do casal será considerado na fixação da pensão alimentícia à ex-cônjuge, em atenção ao binômio possibilidade/necessidade. Quanto ao valor da causa, postergo a análise do pedido após a instrução do feito, momento em que o patrimônio do casal estará melhor definido. Indefiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, haja vista que, apesar da assunção de diversas dívidas, seu salário líquido permite uma vida confortável (ID 185648218), não sendo as despesas do processo que poderá prejudicar sua subsistência. Intime-se a requerente para que apresente réplica à contestação. Sem prejuízo, o requerido fica intimado a, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o seu contracheque de janeiro de 2024. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido incidental apresentado no ID 185648196. P. I. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que teria ficado demonstrado na origem que apesar de sua renda bruta, seu salário líquido é de cerca de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) o que evidenciaria sua insuficiência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, em especial quando se considera a possibilidade de condenação em sucumbência a partir do valor atribuído à causa. Aduz que sua situação financeira ficará ainda mais comprometida se for considerado o fato de que arca com alimentos provisórios tanto em favor da agravada, quanto para a filha comum das partes, hoje no importe de 15% (quinze por cento) e 10% (dez por cento) dos seus rendimentos brutos, respectivamente. Assinala que os ônus das custas processuais, em especial quanto à eventual sucumbência, afetaria o seu mínimo existencial, aduzindo, ao final, pela reunião dos autos de origem com os de no 0763270-34.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara de Família de Brasília, a fim de evitar decisões que afetem o binômio necessidade-possibilidade e onerem demasiadamente o recorrente. Pugna pela suspensão dos efeitos do édito agravado para a reunião liminar dos processos e o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. De antemão, da análise do recurso, observo que não foi formulado nenhum pedido que justifique a imposição de sigilo aos atos processuais, estando tal medida em desconformidade com o que preconiza o art. 35, caput e §1o, do Provimento 12/2017, da CGJ, aplicado ao PJE. Ademais, o feito já tramita em segredo de justiça, não se justificando a marcação de sigilo nas peças. Por essa razão, determino o levantamento do sigilo do agravo de instrumento de ID 57298640, bem como os seus anexos e advirto às partes que a constrição à visualização dos atos processuais deve ser requerida de maneira fundamentada consoante previsto nos atos normativos relativos ao tema. Passo à análise do pedido liminar. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, verifico que a decisão foi fundamentada em razão de os documentos acostados aos autos, oferecidos pelo próprio recorrente, cujas evidências são no sentido de que a sua capacidade financeira supera o contexto de miserabilidade. Registre-se que, ao menos em princípio, não parece existir erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Nesse sentido, já se pronunciou esta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, o contracheque colacionado aos autos evidencia que a agravante percebe rendimentos brutos no valor de R$ 8.136,67 (oito mil, centos e trinta e seis reais e sessenta e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Esta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pela requerente, decorrente dos empréstimos realizados, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas. 5. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da parte recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818368, 07470466920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) A respeito dessa questão, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. No caso, verifica-se que a decisão recorrida sopesou os elementos probatórios e verificou que o recorrente aufere renda bruta mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (ID 185648218), o que evidencia o não enquadramento aos parâmetros de hipossuficiência. Cediço que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, o postulante deve comprovar de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais com base em seus rendimentos brutos. A propósito, revejam-se excertos de julgados deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE IMÓVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4. Presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte demonstra um cenário de rendimento mensal inferior ao critério de 5 salários-mínimos. Diante da demonstração documental a comprovar o estado de necessidade capaz de impactar de forma significativa o seu sustento e de sua família, vislumbro presentes os requisitos do benefício pretendido, sendo forçoso concluir que a Agravante possui condição de hipossuficiência, fato que propicia a concessão da gratuidade de justiça requerida. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido, para conceder à Agravante os benefícios da gratuidade de justiça. (Acórdão 1682355, 07339277520228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, as alegações de dívidas decorrentes de empréstimos não constitui fundamento apto a atrair ao agravante o direito à gratuidade, consoante entendimento firmado por esta colenda Corte. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255179, 07099659120208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Portanto, em um juízo ainda incipiente, típico da quadra processual da apreciação de liminares, não constato elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, especialmente diante das evidências contidas nos contracheques que são no sentido de considerável renda bruta do agravante, o que demonstra, ao menos em princípio, o não atendimento aos parâmetros típicos aos destinatários da gratuidade. No que se refere ao requerimento de antecipação de tutela recursal para tramitação conjunta dos autos de origem com os de no 0763270-34.2023.8.07.001, também constato ser o caso de indeferimento do pedido liminar. Isso porque o pedido de reunião de ambos os feitos também não é dotado dos requisitos constantes no art. 995 do CPC, quais sejam o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De outro turno, trata-se de pedido sem probabilidade de provimento porquanto não há conexão aparente nos processos ou razão que justifique a reunião nos termos do entendimento desta Casa de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E AÇÃO DE ALIMENTOS. CONEXÃO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO MESMO NA HIPÓTESE DE CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. ART. 55, § 1o, DO CPC E SÚMULA 235 DO STJ. 1. Caracterizada conexão, a hipótese pode remeter ao art. 286, inc. I, do CPC, que cuida de competência funcional, portanto, de natureza absoluta. Sucede que não há falar em conexão entre as ações de divórcio e de alimentos, haja vista envolverem partes, pedidos e causas de pedir distintos. 2. Ainda que houvesse conexão, descabida é a reunião para julgamento simultâneo pelo juízo prevento quando um dos feitos já se encontra sentenciado. Inteligência do art. 55, § 1o, do CPC e da Súmula 235 do STJ. 3. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. (Acórdão 1805167, 07451205320238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador